Tribunal: TJSP
Processo: 1025460-91.2018.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SPPREV - Pretensão de restituição de valor indevidamente descontado a título de pensão alimentícia, quando já cessada a obrigação, bem como indenização por danos morais.
Sentença que julgou os pedidos procedentes, para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 31.597,47, descontado irregularmente, bem como a pagar indenização por danos morais, fixada em R$

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SPPREV - Pretensão de restituição de valor indevidamente descontado a título de pensão alimentícia, quando já cessada a obrigação, bem como indenização por danos morais.
Sentença que julgou os pedidos procedentes, para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 31.597,47, descontado irregularmente, bem como a pagar indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00.
MÉRITO - SPPREV que reconhece ter procedido indevidamente o desconto do valor R$31.597,47 quando do pagamento de diferenças salariais às quais o autor fazia jus, considerando que conhecia da cessação da obrigação de pensão alimentícia – Restituição do valor descontado que é devida.
Danos morais configurados - Situação narrada que configura aborrecimento e frustração passível de indenização - Quantum indenizatório que tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade – Valor de R$ 10.000,00 que se mostra adequado.
Sentença mantida. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.